Tribunal: TJDFT
Processo: 0727831-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS VIA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de bens em nome dos agravados por meio do sistema Sisbajud, inclusive na modalidade de reiteração automática pelo prazo de 30 (trinta) dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar a possibilidade de reiteração de pesquisas de bens por intermédio do sistema Sisbajud, com uso da ferramenta de reiteração automática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual.
4. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema Sisbajud de reiterações automáticas de pesquisas seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo.
5. A última pesquisa ao sistema Sisbajud ocorreu há mais de 1 (um) ano, sendo pertinente o deferimento de nova diligência, apenas na modalidade simples, em observância ao princípio da razoabilidade e ao transcurso do lapso temporal capazes de justificar a reiteração do pedido.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.